Tribunal: STF
Processo: Pet 8415
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    ALEXANDRE BALDY DE SANT’ANNA BRAGA, Deputado Federal, ajuizou queixa-crime contra Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser, Senador, pela suposta prática do crime de injúria, por ocasião de entrevista ao Diário do Grande ABC que veio a público em 30 de setembro de 2019.



     Notificado, o querelado apresentou resposta. Nela, sustentou, em resumo, que, embora se encontrasse “em ambiente estranho à Casa Legislativa”, estava no exercício da atividade parlamentar ao conceder a entrevista. Na oportunidade, segundo narra, a par de discorrer sobre os projetos que vinha propondo durante seu mandato, teria abordado assuntos diversos, inclusive a respeito da postura do querelante na vida pública. Alega estar amparado, assim, pelo disposto nos arts. 5º, IV e IX, e 53, caput, da Constituição Federal. Requereu a rejeição da queixa-crime.



    Em 2 de outubro de 2020, o então Relator, ministro Celso de Mello, rejeitou a queixa-crime, reconhecendo a incidência, na espécie, da garantia da imunidade parlamentar material em favor do acusado.



    Inconformado, o querelante interpôs este agravo interno, no qual aduz, em síntese, que (i) a decisão impugnada deixou de analisar, de forma pormenorizada, as distintas ofensas mencionadas na inicial e (ii) que referidas ofensas estariam “a passos largos de restarem acobertadas pela imunidade parlamentar, prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal da República”. 



    Nas contrarrazões, o agravado frisa ser inerente à política o “debate acirrado entre as partes requerente e requerida, com manifestações recíprocas de ambas as partes, a ponto de o Agravado ter que bloquear o Agravante”. Ressalta que a entrevista em questão “não teve como matéria central o agravante, mas vários temas de interesse nacional, tais como: a questão ambiental; o pacto federativo; a CPI do Judiciário; o Senado Federal; o sr. José Luiz Datena; a CPI do Esporte; o Presidente Bolsonaro; os 168 projetos que o agravado apresentou em apenas 8 meses de mandato”; e que a “menção ao nome do agravante foi por provocação do entrevistador” e se resumiu a “um pequeno recorte da entrevista, que teve como manchete ‘Paulo Guedes não abre mão de rever o pacto federativo’”. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do agravo, ao entendimento de que, “apesar do não conformismo compreensível do agravante, as manifestações do agravado foram produzidas em vislumbrado antagonismo político e regional, para o universo de gestão da coisa pública, com debates e embates à formação de um Ministério pelo Poder Executivo”. 



    É o relatório no essencial.



     



    Observo, de início, que o ministro Celso de Mello, então Relator desta petição, rejeitou a queixa-crime e extinguiu o processo, ao fundamento de que a entrevista concedida ao periódico “Diário do Grande ABBC” está protegida pela imunidade parlamentar, prevista no art. 53, caput, da Constituição da República, na redação dada pela EC nº 35/2001, que exclui, na hipótese nela referida, a criminalidade do fato. 



    Contudo, verifico que a apreciação do presente Agravo Regimental está prejudicada, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ante o tempo decorrido desde o fato – 30/09/2019 – até o presente momento. 



    Com efeito, ao crime de injúria é cominada pena máxima em abstrato de 6 (seis) meses, que, com o acréscimo previsto no inciso III, do art. 141, do Código Penal, passa a corresponder a 8 (oito) meses, com prescrição em 3 (três) anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal. 



    Como dito acima, o crime teria sido cometido, em tese, em 30/09/2019, e o querelado tem menos de 70 (setenta) anos de idade. 



    Portanto, do suposto cometimento do delito até a presente data, decorreu lapso temporal que ultrapassa o prazo de 03 (três) anos previsto no art. 109, VI do Código Penal. 



    Ante o exposto, declaro prescrita pretensão punitiva relativamente ao crime de injúria supostamente praticado pelo Senador da República JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER.



    Por consequência, declaro prejudicado o julgamento do agravo regimental interposto. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator